Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EFEITO DE ÁLCOOL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE UM OITAVO (1/8). PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do acusado quanto ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, haja vista que o exame de alcoolemia por etilômetro (teste do bafômetro) atestou a concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido. As declarações do ofendido e dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam a condução de veículo automotor, pelo réu, com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.
2. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que o apelante praticou lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, sob o efeito de álcool.
3. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
4. Constatado que a pena relativa ao crime de lesão corporal sofreu aumento indevido na primeira fase da dosimetria, deve ser redimensionada a pena-base. E, em atenção aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena de suspensão do direito de dirigir também deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.